Tribunal: TJES
Processo: 5004530-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004530-60.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: WALACE BARRETO CUNHA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE MODALIDADE DIVERSA DAQUELA DESEJADA PELO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso, sobressai a plausibilidade do direito afirmado, vez que o consumidor cuida de pessoa idosa e que desconhece os termos com clareza da sistemática de contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado. Ademais, o receio de dano irreparável decorre justamente dos descontos nos proventos de sua aposentadoria.

2. Como se sabe, “[...]
o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória,
11 de julho de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004530-60.2023.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S.A.

Agravado: Walace Barreto Cunha

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada na ação de declaração de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, determinando,
“no prazo de 05 (cinco) dias, a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados do benefício do Autor, relativos às parcelas dos empréstimos mencionados, e ainda, que a Requerida se abstenha de inserir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. Fixo multa no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento da presente decisão, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando para tanto, basicamente, a ausência de requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da parte autora, a pretexto da legalidade da avença celebrada com o agravado, bem como que o valor arbitrado a título de multa pelo descumprimento da ordem judicial seria excessivo.

Por meio da decisão com o id4927205, indeferi o efeito suspensivo postulado.

O agravado não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.
[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na alegação do agravado de que não solicitou cartão de crédito consignado, mas empréstimo consignado que, por sua vez, está acarretando uma dívida impagável com descontos nos proventos de sua aposentadoria.

Afinal, ao menos neste momento processual, a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

Além disso, não vinga a insurgência do agravante quanto ao seu receio da incidência da multa coercitiva, tendo em vista que ele próprio noticia o cumprimento do comando judicial com tela emanada de seus registros já apresentada perante o juízo de origem, o que aparentemente indica até a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.

Justamente por isso, anoto por oportuno, “[...]
o entendimento de há muito consolidado no STJ, no sentido de que em virtude de permissão contida no art. 537, §1º, do CPC/2015 (art. 461 do CPC/1973) o magistrado pode, a qualquer tempo, e mesmo de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes, em caso de ineficácia ou insuficiência ao desiderato de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, ou ainda quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada.
[...]”(AgInt no AREsp n. 1.913.278/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Além disso, aparentemente o agravado demonstrou perante o juízo originário a presença da plausibilidade do direito afirmado, vez que cuida de pessoa idosa e que desconhece os termos com clareza da sistemática de contratação de cartão de crédito consignado em detrimento do empréstimo consignado. Ademais, o receio de dano irreparável decorre justamente dos descontos nos proventos de sua aposentadoria.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, “[...]
a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico
.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 11/07/2023

Des. Subst. José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar